Tribunal: TJSP
Processo: 1007851-46.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Roubo em unidade condominial. Pedido de indenização material e moral deduzido contra o condomínio e a empresa contratada para controle da portaria. Improcedência do pedido em face do condomínio, por haver cláusula na convenção condominial que o exime de tal responsabilidade. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de responsabilizá-lo apenas se houve provisão dessa assunção na

Ementa:
Roubo em unidade condominial. Pedido de indenização material e moral deduzido contra o condomínio e a empresa contratada para controle da portaria. Improcedência do pedido em face do condomínio, por haver cláusula na convenção condominial que o exime de tal responsabilidade. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de responsabilizá-lo apenas se houve provisão dessa assunção na convenção. Sentença mantida neste ponto. Ilegitimidade passiva alegada pela empresa controladora da portaria. Inadmissibilidade. Narrativa dos fatos que aponta sua culpa pelo ocorrido. Legitimidade bem caracterizada. Culpa do porteiro preposto da terceirizada bem comprovada no inquérito policial. Funcionário que assumiu perante a autoridade policial culpa, na modalidade negligência, pelo ocorrido. Indenização material: dever de indenizar pelos bens efetivamente subtraídos e cuja existência e propriedade foram satisfatoriamente comprovadas. Pretensão à indenização por outros bens sem suficiente demonstração da perda afastada. Danos morais caracterizados "in re ipsa". Valor majorado de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 em razão das circunstâncias do evento e da finalidade do instituto, punitiva ao causador do dano e reparatória às vítimas. Verba sucumbencial. Atribuição do ônus aos autores da ação em benefício do condomínio. Situação, contudo, causada pela litisconsorte e contratada do condomínio. Sucumbência atribuída a esta e não aos autores. Redistribuição do rateio em relação à reciprocidade havia entre os autores e a empresa terceirizada. Revisão da verba sucumbencial pugnada pelos autores atendida. Apelo da corré terceirizada improvido; provido em parte o apelo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
Registro: 2020.0000755319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007851-46.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NORTH SOLUÇOES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ME, ANDRÉ SEUNG JOON LEE e CECÍLIA SUK, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PUJOL HOME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da corré
terceirizada e deram parcial provimento ao apelo dos autores. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
APELAÇÃO No 1007851-46.2018.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO 2a Vara Cível Foro Regional Santana
APTE/APDO: ANDRÉ SEUNG JOON LEE e CECÍLIA SUK KANG
APDO/APTE: NORTH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PUJOL HOME
V O T O No 40861
Roubo em unidade condominial.
Pedido de indenização material e moral deduzido contra
o condomínio e a empresa contratada para controle da
portaria. Improcedência do pedido em face do
condomínio,
por
haver
cláusula
na
convenção
condominial que o exime de tal responsabilidade. Além
disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de
responsabilizá-lo apenas se houve provisão dessa
assunção na convenção. Sentença mantida neste ponto.
Ilegitimidade passiva alegada pela empresa controladora
da portaria. Inadmissibilidade. Narrativa dos fatos que
aponta sua culpa pelo ocorrido. Legitimidade bem
caracterizada. Culpa do porteiro preposto da terceirizada
bem comprovada no inquérito policial. Funcionário que
assumiu perante a autoridade policial culpa, na
modalidade negligência, pelo ocorrido. Indenização
material: dever de indenizar pelos bens efetivamente
subtraídos e cuja existência e propriedade foram
satisfatoriamente comprovadas. Pretensão à indenização
por outros bens sem suficiente demonstração da perda
afastada. Danos morais caracterizados “in re ipsa”. Valor
majorado de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 em razão
das circunstâncias do evento e da finalidade do instituto,
punitiva ao causador do dano e reparatória às vítimas.
Verba sucumbencial. Atribuição do ônus aos autores da
ação em benefício do condomínio. Situação, contudo,
causada pela litisconsorte e contratada do condomínio.
Sucumbência atribuída a esta e não aos autores.
Redistribuição do rateio em relação à reciprocidade
havia entre os autores e a empresa terceirizada. Revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
da verba sucumbencial pugnada pelos autores atendida.
Apelo da corré terceirizada improvido; provido em parte
o apelo dos autores.
1. Cuidam os autos de ação movida por André
Seung Joon Lee e Cecília Suk Kang em face de Condomínio Edifício
Pujol Home e North Soluções em Serviços Especializados Ltda tendo por
objetivo a condenação das rés no pagamento de indenização por danos
materiais e morais alegadamente sofridos em razão de roubo ocorrido em
seu apartamento, que é situado no condomínio referido e cuja portaria é
controlada pela segunda ré. A r. sentença de fl. 540/545, de relatório
adotado, julgou improcedente a pretensão em face do condomínio,
porque a convenção condominial afasta a sua responsabilidade por
situações como a descrita na petição, e julgou a ação parcialmente
procedente em face de North Soluções pela falha na prestação do seu
serviço, condenando-a a pagar aos autores a importância de R$
66.385,66 pelo prejuízo material efetivamente suportado e comprovado
nos autos e ainda a pagar a cada um dos autores a importância de R$
10.000,00 a título de indenização moral. No que toca ao ônus
sucumbencial, os autores foram condenados a pagar os honorários do
patrono do condomínio, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; e em
relação à corré North Soluções a sucumbência foi considerada recíproca,
sendo os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação a serem repartidos entre as partes da seguinte maneira
definida na sentença: “a parte autora arcará com 60% das verbas de
sucumbência e a ré com 20%” (fl. 545).
Inconformados com o deslinde do feito, apelam a
corré North Soluções em Serviços Especializados Ltda e os autores
André e Cecília.
A
primeira,
resumidamente,
insiste
na
sua
ilegitimidade passiva, levantando esse tema em preliminar de apelo, e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
mérito, defende que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse
imputar a si a responsabilidade pelos acontecimentos. No que se refere à
sua condenação, aduz que não há provas dos danos materiais alegados
e tampouco dos danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela
minoração do valor fixado a esse título.
Os autores, por sua vez, buscam a condenação do
condomínio como responsável solidário porque não há cláusula na
convenção condominial que exclua a sua responsabilidade por roubo
ocorrido nas áreas privativas dos condôminos, defendendo também a sua
culpa “in eligendo” pela falha da portaria controlada pela sua litisconsorte
e contratada. Além disso, pleiteiam a reparação material pelo valor
integral declinado na petição inicial, sustentando que as provas nos autos
são suficientes para comprovação dos danos causados pela subtração
praticada pelos meliantes, bem como pugnam a majoração da
indenização dos danos morais arbitrados para valor equivalente a cem
salários mínimos. Ao final, pedem a revisão da distribuição dos ônus da
sucumbência.
Recursos tempestivos, preparados e processados.
As contrarrazões oferecidas são pelos improvimentos dos apelos
contrariados, pedindo os autores a aplicação de pena por litigância de má-
fé à North Soluções.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicia-se o julgamento pelo exame das razões de
apelo apresentadas pela corré North Soluções em Serviços
Especializados Ltda, porque suas alegações são, em parte, prejudiciais
às pretensões deduzidas no apelo dos autores.
E, com o respeito devido, o recurso da corré North

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
Soluções não merece guarida.
A ilegitimidade de parte arguida não pode ser
acolhida. De acordo com a narrativa exposta na inicial o roubo do qual os
autores foram vítimas ocorreu por falha no controle da portaria do
condomínio. Ora, se o serviço de portaria é operado pela apelante,
evidente que tem legitimidade para responder aos termos da presente
ação. O argumento de que não praticou ato ilícito se refere ao mérito da
ação e assim foi analisado na sentença. Logo, a preliminar fica afastada.
No mérito, o recurso também não convence.
Incontroverso que os autores foram vítimas de roubo
no interior de seu apartamento. O inquérito policial e o processo criminal
que se seguiu são provas mais que suficientes para a demonstração do
fato (fl. 61/230).
A apelante North Soluções foi contratada pelo
condomínio onde ocorreu o fato para prestar serviço de portaria e
limpeza. Ao assumir essa obrigação de controlar a entrada de moradores,
visitantes e prestadores de serviço, a recorrente assumiu o compromisso
de cumprir o artigo 43 do Regimento Interno do condomínio contratante,
que assim dispõe:
Art. 43 Os portões de Entrada do Edifício Social e de
Serviço permanecerão fechados durante 24 horas do dia e abertos
apenas aos moradores, empregados permanentes e de serviços ao
condomínio (Fornecedora de gás, Companhia Municipal de Água e
Saneamento, Companhia fornecedora de Energia Elétrica).
Parágrafo Único Os visitantes e empregados eventuais
deverão se identificar na portaria que consultará o morador se
permite o acesso à sua unidade e nas áreas comuns do
Condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
Os meliantes ingressaram no prédio sem a devida
observação da regra de acesso estabelecida pelo condomínio.
Houve falha na prestação do serviço, o que foi
assumido expressamente pelo preposto da apelante, Alexandre Akira
Kanda, que declarou a autoridade policial que agiu com negligência ao
abrir o portão ao meliante identificado como Gabriel e, a pedido deste, ao
seu comparsa João Vittor, conforme assentado na ata colacionada a fl.
108/109.
Portanto, a conduta culposa do porteiro, que era
funcionário da apelante e permitiu que os roubadores adentrassem no
condomínio, é que deu causa ao prejuízo sofrido pelos autores da ação.
Os argumentos da apelação da corré North
Soluções que dizem respeito à indenização pelos danos materiais e à
indenização por danos morais são comuns a esses mesmos temas
tratados no apelo dos autores. Sendo assim, serão analisados em
conjunto a partir de agora.
Com efeito, a r. sentença condenou a corré North
Soluções a indenizar o prejuízo material dos autores efetivamente
comprovados nos autos concernentes aos bens declinados nos itens 1, 2
e 5 da planilha apresentada a fl. 46, os quais representam o valor de R$
66.385,66.
Esses bens, além de outros elencados na referida
planilha, foram declarados como objetos da subtração no boletim de
ocorrência lavrado no dia dos fatos e aditado em momento posterior. Ora,
pelos relatos constantes nos autos não se poderia exigir da vítima que
comparecesse na Delegacia de Polícia com um inventário completo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
bens que foram levados pelos assaltantes de seu apartamento. Os
bandidos não passam recibo do que estão levando e a vítima somente
depois de organizar a desarrumação deixada é que consegue perceber o
que de fato foi subtraído. Veja, por exemplo, que no primeiro boletim de
ocorrência tinha sido noticiado o roubo de um “IPAD”, mas no aditamento
a vítima declarou que o referido eletrônico tinha sido localizado no
apartamento após a arrumação.
A sentença proferida foi correta em estabelecer o
valor dos danos materiais, com base no valor dos bens roubados cuja
propriedade e existência foram efetivamente comprovadas. Apenas os
itens 1, 2 e 5 arrolados a fl. 46 é que têm recibos de compra a fl. 54, 55
(traduzido a fl. 531/535) e 57 (traduzido a fl. 525/530).
Frise-se que as bolsas dos itens 1 e 2 são bens de
luxo, importados, não tendo a apelante produzido prova de qual valor
esses bens teriam para o momento da indenização. O mesmo pode ser
dito em relação aos bens do item 5 (joias). Ademais a cotação de pedras
e metais preciosos tem variação de mercado não apresentando
desvalorização significativa pelo uso.
Em
relação
aos
demais
bens
não
houve
comprovação suficiente para a pretensão de ressarcimento. Por exemplo,
a existência da moeda nacional em espécie deveria ser provada por meio
de comprovante de saque em alguma instituição financeira ou ser
justificada a guarda de tal soma em casa por algum outro motivo. Para a
demonstração de que havia moeda estrangeira bastaria o recibo da
transação de câmbio.
Os outros bens sem comprovação de propriedade
com nota fiscal não permitem o ressarcimento. Ainda que alegadamente
tenham sido recebidos como presente, deveria ter sido comprovada a
existência e propriedade de alguma forma. As fotos apresentadas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
são suficientes ao propósito.
Assim, a sentença, no que se refere à condenação
pelos danos materiais, fica mantida, não se provendo nenhum dos dois
recursos.
Quanto aos danos morais, sem dúvida que os
autores os sofreram. O dano moral é induvidoso e não necessita prova
mais ampla. Com efeito, é evidente o transtorno, desconforto e sofrimento
experimentados pelas vítimas de um assalto, ainda mais dentro de seu
próprio apartamento, lugar menos provável de se passar por um
constrangimento físico e psicológico desse quilate. Impossível uma
situação dessas não abalar a tranquilidade e o sossego de alguém.
Neste sentido, o só fato da coisa justifica a
reparabilidade do dano moral, o que é assunto pacífico hoje no E. STJ.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
DANO IN RE IPSA. ART. 20, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
A jurisprudência deste Pretório está consolidada no
sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente
por força do simples fato da violação.
Nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, em havendo condenação,
a verba honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o
valor da condenação, e não sobre o valor atribuído à causa.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.”
(REsp No 851.522 SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
A reparação moral, portanto, é devida. É instituto
que apresenta natureza punitiva e compensatória, à maneira dos
"punitive damages" norte-americanos, de onde proveio a influência do
artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, mormente diante da
evidente culpa do preposto da ré pelo ocorrido.
Quanto ao seu arbitramento, é verdade que a
indenização moral não pode ser tamanha a ponto de gerar o
enriquecimento sem causa, mas não se pode esquecer que ela também
serve como medida pedagógica à sociedade e ao causador do dano. A
este serve como uma punição pela conduta lesiva, àquela serve de
desestímulo à prática de tal ilicitude.
Escrevemos
a
esse
respeito,
em
já
antiga
dissertação de Mestrado na USP, sob coordenação do saudoso CARLOS
ALBERTO BITTAR (para quem, igualmente, o dano moral tem natureza
dúplice):
Espera-se que já se tenha conseguido esclarecer,
no curso deste trabalho, que consideramos a indenização por dano
moral como um misto de compensação à vítima e de punição ao
ofensor. Sua inserção como um direito fundamental, previsto no
elenco do artigo 5o da Constituição Federal, desloca a análise da
questão de uma ótica meramente individualista, em que a única
preocupação é com a figura da vítima ou membros de sua família,
para uma ótica publicista, um comando que parte do Estado não
apenas para os indivíduos, ativa e passivamente, mas também
como forma de proteção da comunidade, que é sua essência e
razão teleológica da existência.
Daí nossa sugestão, endossando tantos outros
pronunciamentos doutrinários e jurisprudenciais, de se considerar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
gravidade do dano moral em face das condições pessoais do
ofensor e da vítima, bem como em face dos motivos, conseqüências
e circunstâncias da lesão injustamente causada. A análise feita
dessa forma dará ao julgador, a possibilidade de reparar o dano de
forma não só a satisfazer hedonisticamente a vítima, como também
desestimulará, inibirá a prática de atos semelhantes por parte do
ofensor, o que reverterá não só em prol da comunidade, mas
também lhe servirá de exemplo do que pode acarretar, a seus
membros, o ato moralmente lesivo.
Em suma: como já houvera anteriormente dito,
menos do que um benefício à vítima, a indenização devida pelo
dano moral, após o advento da Constituição Federal de 1988, tem
caráter punitivo ao ofensor (à maneira dos punitive damages do
direito
norte-americano),
visando
ao
desestímulo
de
atos
semelhantes, em proteção não apenas à vítima do prejuízo moral,
mas - e principalmente - à comunidade como um todo. Indeniza-se,
o que significa que se terá de apagar todas as conseqüências
possíveis decorrentes do ato lesivo. Este, em síntese, nosso
posicionamento. ("Liquidação de Danos Morais", Ed. Coppola, 1997,
2a ed., pp. 85/86).
Também YUSSEF SAID CAHALI1 demonstra o
acerto de quem considera a natureza sancionatória da indenização moral:
O direito moderno sublimou, assim, aquele caráter
aflitivo da obrigação de reparar os danos causados a terceiro, sob a
forma de sanção legal que já não mais se confunde - embora
conserve certos resquícios - com o rigoroso caráter de pena contra o
delito ou contra a injúria, que lhe emprestava o antigo direito,
apresentando-o agora como conseqüência civil da infração de
conduta exigível, que tiver causado prejuízo a outrem.
1 "Dano Moral", 2a ed., RT, 1998, p. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
Aliás, segundo registra Hugueney, são numerosas
as manifestações do direito moderno, apoiadas na tradição histórica
do caráter punitivo da sanção legal, não só em matéria de
responsabilidade civil, como igualmente em outros domínios do
direito privado.
(...)
Nessas
condições,
tem-se
portanto
que
o
fundamento ontológico da reparação dos danos morais não difere
substancialmente, quando muito em grau, do fundamento jurídico do
ressarcimento dos danos patrimoniais, permanecendo ínsito em
ambos os caracteres sancionatório e aflitivo, estilizados pelo direito
moderno. (grifei)
Ainda no sentido do aqui exposto, confira-se o
mencionado CARLOS ALBERTO BITTAR ("Responsabilidade Civil",
Forense Universitária, 4a ed., 2001, p. 114):
A fixação do 'quantum' da indenização, que compete
ao juiz à luz das condições fáticas do caso em concreto, é o
momento culminante da ação de reparação, exigindo ao intérprete
ou ao aplicador da lei, de um lado, prudência e equilíbrio, mas, de
outro, rigor e firmeza, a fim de fazer-se justiça às partes: ao lesado,
atribuindo-lhe valor que lhe permita a recomposição de sua situação;
ao lesante, cominando-lhe sanção que importe em efetiva reparação
pelo mal perpetrado.
Para essa missão, que deve ser desenvolvida com o
auxílio dos peritos - os quais lhe oferecem os subsídios necessários
para a decisão - cumpre ao magistrado analisar, com cuidado, de
início, a prova produzida, quanto à existência e a extensão do dano
e, em seguida, os fatores objetivos e subjetivos que, em concreto,
podem interferir na determinação do valor, o qual deve, em função
do exposto, satisfazer aos interesses do lesado e, de outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
sancionar o agente, desestimulando-o a novas práticas lesivas.
(grifos meus)
Somando-se a essas ponderações, vale também
trazer o ensinamento de Maria Helena Diniz sobre sua conclusão a
respeito do arbitramento do valor indenizatório: “Na quantificação do dano
moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa,
ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às
particularidades do caso sub examine” (O problema da liquidação do
dano moral e dos critérios para a fixação do “quantum” indenizatório. In:
Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p. 266/267)
E equacionar todos esses elementos é tarefa
hercúlea, pois cada caso apresenta suas particularidades.
Neste aqui, por exemplo, a conduta do porteiro
funcionário da corré North Soluções foi totalmente reprovável. Agiu com
negligência demonstrando verdadeiro despreparo para a função, pois foi
facilmente ludibriado por quem se disse prestador de serviço de
apartamento do condomínio sem o ser.
De outro lado, a dor experimentada pelas vítimas
dos assaltantes dentro de seu apartamento abala seu estado psicológico,
pois não se sentem mais seguros nem mesmo dentro de seu lar. Isso não
necessita de prova alguma, pois decorre do fato em si (“in re ipsa”).
A sanção deve ser proporcional entre a conduta do
ofensor e a dor experimentada pelas vítimas, sem, contudo, deixar-se de
observar nessa equação a condição socioeconômica das partes. E a esse
respeito deve-se observar que a empresa que presta serviço de portaria e
limpeza, salvo exceções, não dispõe de patrimônio suficiente para
pagamento da indenização moral pretendida pelos autores na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
inicial.
Não há demonstração de que a prestadora de
serviço seja empresa líder no seu seguimento.
Dentro
dessas
circunstâncias,
a
pretensão
condenação da ré em valor equivalente a cem salários mínimos, embora
num primeiro momento possa parecer condizente com a reparação moral,
não merece acolhimento na hipótese apresentada, levando-se em conta a
pouca probabilidade de a ofensora poder suportar uma condenação
dessa quantia.
De outro lado, porém, o valor monocraticamente
arbitrado em R$ 10.000,00 para cada autor merece majoração, “data
venia” do entendimento do juiz sentenciante. Muito embora de ordem
patrimonial, o delito de roubo envolve também a violência exercida contra
a vítima. De acordo com a narrativa dos autos e do boletim de ocorrência
lavrado, a co-autora Cecília foi surpreendida pelos meliantes ao adentrar
seu apartamento e, ao tentar fugir, foi impedida, com ameaças com um
alicate em seu pescoço e sendo puxada pelos cabelos para dentro de sua
casa, sendo então amarrada e amordaçada, passando pelo cárcere
privado até que os delinquentes se evadissem do local. Assim, dentro dos
critérios de punição e compensação, entende-se adequada a majoração
do “quantum” indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 para cada
um dos autores, ressalvada a aflição e sentimento de impotência também
vivenciados pelo co-autor, marido de Cecília

Desta forma, a condenação aos danos morais fica
parcialmente reformada.
Assim, o recurso da corré North Soluções restou
integralmente improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
Continua-se o julgamento pelo exame das demais
questões apresentadas pelos autores em seu apelo.
O
pedido
de
extensão
da
condenação
ao
condomínio não pode ser aceito.
Na convenção condominial há estipulação, no artigo
46, de que o condomínio não será responsável por prejuízos ocorridos ou
decorrentes de furtos ou roubos acontecidos em qualquer de suas
dependências. Os autores alegam que como o fato ocorreu dentro da
área privativa e não na área comum, o condomínio não poderia se safar
da indenização. Porém, a convenção não faz distinção entre área comum
e privativa e, além disso, deve-se salientar que o apartamento está nas
dependências do condomínio, senão não seria parte daquela coletividade.
Todavia, ainda que a convenção não dispusesse
nada a esse respeito, a orientação jurisprudencial do E. STJ é no sentido
de que a indenização somente é devida pelo condomínio se houver
assunção expressa desse tipo de responsabilidade na convenção.
Confira-se, por exemplo:
"O condomínio só responde por furtos ocorridos nas
suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto
na respectiva convenção."
(EREsp 268669/SP, Relator o Ministro ARI PARGENDLER,
DJ de 26.4.2006)
.
Também não se pode apontar culpa do condomínio
pela ocorrência de culpa grave. Esta se aproxima do dolo. A culpa da
empresa que presta o serviço de portaria não teve essa característica.
Não ficou comprovado que o porteiro abriu o portão premeditadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
porque estava em conluio com os roubadores. Foi apenas negligente.
Não cumpriu o dever de averiguar quem pode e quem não pode entrar no
prédio.

Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, o
apelo comporta provimento, respeitado como sempre o entendimento da
digna prolatora da sentença, Dra. Daniela Cláudia Herrera Ximenes.
Os honorários devidos ao patrono do condomínio
não podem ser atribuídos aos autores, apesar da improcedência da sua
pretensão em relação a ele. Com efeito, os fatos narrados na petição
inicial foram causados por negligência de preposto da litisconsorte do
condomínio, a empresa North Soluções em Serviços Especializados Ltda.
Seguindo-se, portanto, o princípio da causação esta última é quem
deverá suportar as custas e despesas processuais do condomínio, bem
como os honorários advocatícios devidos a seu patrono, ficando-se assim
modificada essa parte da sentença.
Em relação à sucumbência recíproca entre os
autores e a corré North Soluções também cabe modificação do julgado.
Os honorários advocatícios sucumbenciais, nesse caso, foram fixados em
15% sobre o valor da condenação, estabelecendo-se que “a parte autora
arcará com 60% das verbas de sucumbência e a ré com 20%” (fl. 545).
Imagina-se que houve erro na divisão e que está deveria ser 60% / 40% e
não 20% como constou. Mas, independentemente disso, ainda que
consertado o erro, a divisão não poderia permanecer daquela forma.
O resultado do julgamento, de fato, caracterizou a
reciprocidade, mas a repartição deve ser revista. Os autores pretendiam a
indenização material, em valores arredondados, de R$ 106.000,00, além
de indenização moral de aproximadamente mais R$ 100.000,00. Em
relação aos danos morais a que condenada a referida ré não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 40861
sucumbência recíproca, conforme orienta a Súmula 326 do E. STJ. A
reciprocidade ficou restrita à pretensão deduzida pelos danos materiais.
Considerando-se, o pedido parcial acolhido entende-se que os autores
sucumbiram em 20% de sua pretensão inicial. Desta forma, os honorários
de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação serão
mantidos, mas estes, bem como as custas e despesas processuais,
serão rateados nesta nova proporção: os autores arcarão com o
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da corré North
Soluções, correspondente a 20% dos 15% estabelecidos, e pagarão 20%
das custas e despesas dessa parte que, por sua vez, pagará aos
patronos dos autores 80% sobre os 15% dos honorários arbitrados, além
de ressarcir-lhes 80% das custas e despesas processuais que tiveram.
Enfim, o apelo de North Soluções em Serviços
Especializados Ltda é improvido e o dos autores André Seung Joon Lee e
Cecília Suk Kang é parcialmente acolhido nos termos deste voto.
Ainda, em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11,
do CPC, os honorários de sucumbência devidos pela corré North
Soluções aos autores ficam majorados de 12% (=15%x80%) para 15%
sobre o valor da sua condenação.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo da
corré North Soluções em Serviços Especializados Ltda e dá-se
parcial provimento ao apelo dos autores.
SOARES LEVADA
Relator